Tribunal: TJMT
Processo: 1001572-25.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001572-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS), Tratamento médico-hospitalar, Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARLI ROSSI - CPF: 353.663.381-15 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ATENDIMENTO DE SAÚDE PÚBLICA –
INTERNAÇÃO EM
HOME CARE
– DECISÃO QUE DETERMINOU A PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA SIMPLIFICADA PELOS PRÓPRIOS SERVIDORES DO ENTE PÚBLICO DEMANDADO – ENUNCIADO N. 5 DO COMITÊ ESTADUAL DA SAÚDE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 496, §§ 2º E 3º DO CPC – QUESTÃO CONTROVERTIDA DE MENOR COMPLEXIDADE – POSSÍVEL VIOLAÇÃO À IMPARCIALIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art.
464, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil,
de ofício ou a requerimento das partes, o juiz poderá, em substituição à perícia, determinar a produção de prova técnica simplificada, quando o ponto controvertido for de menor complexidade
; sendo que
a prova técnica simplificada consistirá apenas na inquirição de especialista, pelo juiz, sobre ponto controvertido da causa que demande especial conhecimento científico ou técnico
.

2.
In casu
, não sendo verificada a demonstração inequívoca de que o ponto controvertido seja de maior complexidade,
a
presunção de suspeição de equipe integrante do quadro de servidores do Agravado decorrente do mero vínculo funcional existente, sem relato de situação que se enquadre concretamente nas hipóteses de suspeição ou impedimento previstas nos art. 144 e 145 do CPC, não autorizam a conclusão de eventual imparcialidade da prova técnica simplificada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
MARLI ROSSI

AGRAVADOS:
ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Marli Rossi
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.
1010671-47.2021.8.11.0002
, movida
em desfavor do
Município daquela mesma denominação e do Estado de Mato Grosso
, em despacho saneador, após já deferida a liminar por ele vindicada, para compelir os Agravados a fornecer-lhe a internação domiciliar na modalidade
home care
, em razão de ter sofrido
complicação decorrente de Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (CID I64 + I69.4)
, determinou fosse
oficiado a SES/MT para que, em 30 dias, responda ao seguinte questionamento: [i] se a parte autora preenche os requisitos para atendimento via home care e, caso positivo, qual o nível indicado
.

Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que o Juízo
a quo
, com a decisão agravada, acabou delegando a produção da prova da qual depende o deslinde desta causa aos servidores do quadro efetivo de um dos agravados, o Estado de Mato Grosso, e que, justamente por essa razão, não haveria a imparcialidade necessária.

Argumenta que, o
decisum
agravado viola os princípios da razoabilidade e do devido processo legal, porquanto a designação do próprio órgão estatal para a produção de prova técnica, sendo ele a parte aqui adversa, não encontraria respaldo legal no ordenamento jurídico pátrio, e tampouco se enquadraria nas atribuições do mesmo órgão.

Sustenta que, o caso importa, inclusive, em hipótese de suspeição ou impedimento.

Por essas razões, ressaltando a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, pugna pelo deferimento da liminar, a fim de que sejam sobrestados os efeitos da decisão agravada e, ao final, obstada a realização da perícia ou prova técnica simplificada por agente integrante dos quadros do Agravado.

Os documentos foram juntados eletronicamente.

A certidão de ID n. 116952961 atesta que a Agravante é beneficiária da assistência judiciária gratuita
.

O pedido de efeito suspensivo foi concedido por esta Relatora no ID n. 119652989,
para sobrestar os efeitos da decisão agravada, até o exame de mérito deste Agravo de Instrumento.

A certidão de ID n. 126145679 atesta o decurso do prazo sem a apresentação de contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Cuiabá.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 126944184 pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 19 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Marli Rossi
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.
1010671-47.2021.8.11.0002
, movida em desfavor do
Município daquela mesma denominação e do Estado de Mato Grosso
, em despacho saneador, após já deferida a liminar por ele vindicada, para compelir os Agravados a fornecer-lhe a internação domiciliar na modalidade
home care
, em razão de ter sofrido
complicação decorrente de Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (CID I64 + I69.4)
, determinou fosse
oficiado a SES/MT para que, em 30 dias, responda ao seguinte questionamento: [i] se a parte autora preenche os requisitos para atendimento via home care e, caso positivo, qual o nível indicado
.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida (plausibilidade do direito invocado e perigo da demora do provimento jurisdicional).

Pois bem.

Na hipótese dos autos, a discussão gira em torno da caracterização ou não de menor complexidade do ponto controvertido do objeto da ação, qual seja, o
fornecimento de
home care
pelos entes públicos federados
.

De acordo com o art. 464, § 2º, do Código de Processo Civil,
de ofício ou a requerimento das partes, o juiz poderá, em substituição à perícia,
determinar a produção de prova técnica simplificada, quando o ponto controvertido for de menor complexidade
.

Por sua vez, o
§ 3º do referido dispositivo legal, estabelece que,
a prova técnica simplificada consistirá apenas na inquirição de especialista, pelo juiz, sobre ponto controvertido da causa que demande especial conhecimento científico ou técnico
.

In casu
, inobstante esta Relatora tenha deferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso (ID n. 119652989), revejo meu posicionamento, por entender que o ponto controvertido não demanda maior complexidade para afastar a possibilidade de produção de prova técnica simplificada.

Isso porque, a decisão agravada
determinou a realização de estudo pela equipe da SES/MT exclusivamente
sobre os requisitos para o fornecimento do sistema de home care, inclusive no que se refere ao nível de atendimento e à responsabilidade pelos gastos com consumo de energia elétrica.

Veja-se:

[i.iv] Delimitação da questão de fato e produção probatória:

A pretensão inicial da parte autora consiste no fornecimento de home care.

Em decorrência do exposto, delimito a questão de fato sobre a qual recairá a atividade probatória na avaliação sobre:

i) fornecimento do sistema de home care, inclusive no que se refere ao nível de atendimento;

ii) responsabilidade pelos gastos com consumo de energia elétrica.

Considerando que a produção probatória não é de alta complexidade determino a substituição da perícia por prova técnica simplificada, consistente na realização de estudo pela equipe da SES/MT.

[i.v] Dispositivo:

Posto isso, determino seja oficiado a SES/MT para, em 30 dias, responda ao seguinte questionamento:

[i] se a parte autora preenche os requisitos para atendimento via home care e, caso positivo, qual o nível indicado.

II –
Como medida prévia ao cumprimento do item [i]
, intime as partes para apresentarem eventuais questionamentos.

(...)

Ressalta-se, outrossim, que, a decisão agravada está em consonância com o que estabelece o Enunciado n. 5 do Comitê Estadual da Saúde, acerca da judicialização da saúde pública,
in verbis:

Enunciado n. 5 - Nas hipóteses de solicitação de Home Care recomenda-se que o pedido judicial seja instruído com os seguintes documentos:

(i) relatório médico detalhado informando, com precisão, a necessidade da medida postulada e a complexidade do atendimento, dentre as seguintes:

(i.i) alta complexidade: utiliza-se de toda tecnologia hospitalar compatível com o ambiente domiciliar, exceto os níveis de intervenção que caracterizem procedimentos inerentes ao âmbito hospitalar (24 horas de enfermagem);

(i.ii) média complexidade: paciente com quadro clínico que não necessite de ventilação mecânica invasiva e não invasiva, monitorização contínua, assistência de enfermagem intensiva, aplicação contínua ou complexa de medicamentos (12 horas de enfermagem);

(i.iii) baixa complexidade: paciente necessita de cuidados médicos e de enfermagem por conta de demandas de enfermagem, requerendo a permanência de profissionais por pelo menos 06 horas diárias na casa do paciente;

(ii) relatório médico informando a possibilidade ou não de atendimento via Atenção Domiciliar, nos termos da Portaria n. 825/2016 do Ministério da Saúde, ou outra que venha a substituí-la;

(iii) avaliação do médico regulador sobre a complexidade (baixa, média, alta sem ventilação ou com ventilação), antes do início da prestação do serviço;

(iv) declaração de ausência de conflito de interesse firmada pelo médico em relação ao ente público;

(v) no caso de deferimento de home care a equipe multidisciplinar deverá visitar, ao menos, uma vez por mês o paciente, com o fim de averiguar sua regular prestação;

(vi) relatório de avaliação psicossocial da equipe do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social).

Nesse aspecto, inobstante os argumentos apresentados pela Agravante, entendo que além do estudo técnico acerca dos requisitos para o fornecimento de
home care
não evidenciar maior complexidade, a
presunção de suspeição de equipe integrante do quadro de servidores do Agravado decorrente do mero vínculo funcional existente, sem relato de situação que se enquadre concretamente nas hipóteses de suspeição ou impedimento previstas nos art. 144 e 145 do CPC, não autorizam a conclusão de eventual imparcialidade da prova técnica simplificada.

Com efeito, inexiste, pois, nas razões recursais, demonstração objetiva e fundamentada de que a equipe indicada venha a elaborar estudo com a intenção de favorecer quaisquer das partes, como sugere a Agravante, não podendo o mero vínculo funcional gerar tal presunção.

Também não se pode reputar ilícita a atividade probatória determinada de ofício pelo juiz singular, por estar respaldada pelo artigo 370 do Código de Processual Civil.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MAGISTRADO. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. DETERMINAÇÃO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA.

1. A pretensão recursal não encontra amparo no estatuto processual, o qual
impõe ao juiz, de ofício, ou a requerimento da parte, a determinação das provas necessárias à instrução do processo, conforme preceitua o art. 370 do Código de Processo Civil.

2. Inaplicável a multa pela litigância de má-fé quando ausente prova cabal do dolo, bem como a inexistência do caráter protelatório.

3. Recurso não provido.

(TJDFT, Acórdão 1297517, 07251731820208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 29-10-2020, publicado no DJE: 16-11-2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [Destaquei]

Assim, em exame sumário, próprio desta fase processual, entendo que não há qualquer reparo a ser feito em relação à decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
e consequentemente, revogo a decisão de ID n. 119652989, que deferiu o efeito suspensivo ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022